Tribunal: TJDFT
Processo: 0731129-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731129-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDOS: AUTO POSTO JK LTDA - ME E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTOS. MERCADO PAGO. APLICATIVO “SHELL BOX”. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1o, DO CPC. FORTUITO INTERNO. SEGURANÇA DO SISTEMA. ATENDIMENTO AO CLIENTE. MOROSIDADE. ÔNUS DO PRESTADOR DE SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, caracterizado pela teoria subjetiva ou finalista como aquele que última a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, sem reutilização ou o reingresso no processo produtivo. 2. No caso concreto, as empresas autoras utilizam o serviço financeiro do réu (Mercado Pago) como forma de pagamento aceita pelos seus próprios clientes (aplicativo “Shell Box”), não podendo ser qualificada como destinatária final do serviço. Além disso, trata-se de empresas de porte considerável, com administração centralizada em escritório próprio. Inaplicável o argumento de hipossuficiência econômica ou de ordem técnica. Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus probatório nos casos em que constatada impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte requerente cumprir com seu ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. 4. Alegada falha de segurança em plataforma digital de serviço financeiro, mesmo ausente relação de consumo, cabe ao prestador de serviço o ônus de demonstrar a efetiva segurança do sistema, em especial pela apresentação dos dados dos responsáveis pela abertura das contas, as alterações de senhas e mudanças dos dados cadastrais ao longo da relação contratual, de maneira a identificar se a única forma de acesso fraudulento seria o compartilhamento da senha com um funcionário. 5. Cabe ao prestador de serviço o registro de atendimento ao cliente, sendo-lhe imputado o ônus de comprovar que atuou de forma diligente e célere no bloqueio da conta na plataforma ou no reestabelecimento do acesso após a identificação de erro ou fraude. 6. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 355, inciso I, e 357, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide não trouxe prejuízo aos recorridos, bem como que a mera ausência de despacho saneador não implica em nulidade quando o feito comporta julgamento antecipado do mérito. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, e 357, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado, acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO PROVIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020